Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) em face da sentença que, lastreada no artigo 487, inc. II, do Código de Processo Civil, declarara a prescrição da pretensão executiva, e, sob esse prisma, extinguira o cumprimento de sentença aviado em desfavor do Distrito Federal, por meio do qual, na qualidade de substituto processual de integrantes de sua categoria profissional, objetivara a satisfação do crédito proveniente de diferenças remuneratórias originárias de parcelas do auxílio alimentação suprimidas entre os meses de janeiro de 1996 a maio de 2002, consoante o reconhecido pela sentença que resolvera a ação coletiva anteriormente promovida pela entidade sindical, com o fito de ser assegurado o pagamento das parcelas nomeadas (processo n° 59888/96). Como corolário dessa resolução, o provimento singular debitara à parte credora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento), até 2.000 (dois mil) salários mínimos, 5% (cinco por cento) até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, 3% (três por cento) até 100.000 (cem mil) salários mínimos, e 1% (um por cento) no que eventualmente ultrapassar o derradeiro importe, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Aludida resolução, por sua vez, fora empreendida sob o prisma de que, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva cujo trânsito em julgado operara-se em 10 de março de 2000, a pretensão executiva em tela já estaria acobertada pela prescrição quinquenal, consoante parametrização imposta pelo Decreto n° 20.910/1932, em consonância ainda com o enunciado n° 150 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacara, noutra prumada, que a entidade sindical, enquanto substituta processual da categoria, “mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento”, ajuizara (processo n° 2009.01.1.134432-0) procedimento de liquidação da sentença coletiva (processo n° 59888/96) perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito, salientando que, conforme já sedimentado no âmbito da Corte Superior, a aplicação do Tema Repetitivo n° 880 está adstrita às “hipóteses em que a própria decisão transitada em julgado – ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional – reconhece que a execução de um tipo de obrigação depende, necessariamente, da prévia execução de outra espécie de obrigação.” Pontuara que, diante desse contexto, não tendo havido qualquer pendência no cumprimento de sentença anterior, mas verdadeira inércia dos exequentes e do respectivo sindicato, ressoaria inaplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n° 880 da egrégia Corte Superior, consoante inclusive por ela afirmado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.301.935/DF, não consubstanciando a ausência de trânsito em julgado das decisões proferidas nessa ação óbice ao acolhimento das conclusões ali adotadas, porquanto os embargos de divergências pendentes não estão dotados de efeito suspensivo. Concluíra o eminente Magistrado, acolhendo a derradeira manifestação apresentada pelo Distrito Federal, que o crédito exequendo tivera sua exigibilidade fulminada pela prescrição. Inconformado, o sindicato exequente apelara almejando a reforma do decidido, com vistas à rejeição da prescrição pronunciada, viabilizando a continuidade da lide executiva. Subsidiariamente, requestara a suspensão do trânsito do executivo, assim como a inversão do ônus sucumbencial arbitrados na sentença abalroada. Como fundamentos a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, narrara, inicialmente, que houvera violação aos preceptivos legais encartados nos artigos 10, 330 e 485, todos do estatuto adjetivo, uma vez que verificada a ilegitimidade ativa da parte, caberia à ilustre magistrada sentenciante indeferir a petição inicial. Discorrera, por sua vez, acerca da legitimidade do sindicato para aviar a pretensão executória em tela. Pontuara, outrossim, ter requestado a inauguração da fase de cumprimento de sentença com esteio na modulação eficacial operada quando da formação, pela Corte Superior de Justiça, do Tema Repetitivo n° 880, em que os prazos prescricionais atinentes à execução de títulos executivos formados sob a égide do estatuto processual revogado (CPC/1973) foram renovados. Defendera que, nos termos do precedente qualificado em questão, e considerando que o trânsito em julgado da vertente ação coletiva se dera aos 10 de março de 2000, houvera prorrogação do termo final para exercício da pretensão executiva para o dia 30/06/2022, mormente tratando-se de liquidação de sentença que dependia de “documentos a serem apresentados pelo devedor”, razão pela qual, ao ajuizar a presente ação, o prazo não se escoara, remanescendo hígida a força executiva do crédito perseguido. Verberara que, por ocasião da modulação dos efeitos realizada no julgamento do referido Tema Repetitivo, a Corte Superior enunciara dois “dois requisitos para que haja sua total aplicação, quais sejam: (I) decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973); (II) estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação).” Destacara que, haja vista ter requestado, nos autos da ação coletiva, o cumprimento da obrigação de fazer – restabelecimento do pagamento dos tíquetes alimentação –, de modo a firmar o dies ad quem alusivo à obrigação de pagar, sobejando ordem judicial nesse sentido, pendendo ainda documentos a serem apresentados, conforme salientado pela Contadoria Judicial, o caso dos presentes autos enquadrar-se-ia em ambos os critérios indicados pela Corte Superior, atraindo a aplicação do entendimento pretoriano vinculante. Pontuara, ademais, que o próprio Distrito Federal, no bojo da ação coletiva, salientara a impossibilidade de juntada integral da documentação necessária aos cálculos determinados, tendo o perito nomeado pelo Juízo afirmado a expressiva extensão documental e dificuldade na realização do laudo contábil, a denotar a incompletude dos elementos documentais e, portanto, a aplicabilidade do Tema n° 880. Explicitara, ainda, que a resolução empreendida no REsp n° 1.301.935/DF, para além de não transitada em julgado, faz alusão exclusivamente à execução coletiva, em relação à qual os credores optaram por promover a consecução do crédito que lhes fazia jus de forma individualizada, não vinculando o cumprimento de sentença em tela, possibilitada sobretudo por força do artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor. Alfim, propugnara, em caráter subsidiário, o sobrestamento deste feito executivo até o julgamento definitivo do REsp n° 1.301.935/DF ante a inocorrência do trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso especial individualizado e a existência concreta de possibilidade de alteração do entendimento aplicado à demanda executória coletiva quanto à aniquilação da pretensão executória, porquanto, acaso a pretensão recursal havida no trânsito do recurso de via extraordinária seja acolhida, “(...) será afastada a declaração de prescrição, o que implicará em duas possíveis soluções jurídicas: (i) o acolhimento da aplicabilidade do Tema 880/STJ aos cumprimentos de sentença individuais em curso; (ii) o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva, que só volta a correr a partir do trânsito em julgado da execução coletiva, nos termos previstos pela Súmula 383 do STF”, donde haurira a probabilidade de primazia das teses destacadas em vista da aplicabilidade do Tema 880 à espécie. Devidamente intimado, o Distrito Federal apresentara contrarrazões ao recurso, pugnando, em suma, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) em face da sentença que, lastreada nos artigos 487, inc. II, do Código de Processo Civil, declarara a prescrição da pretensão executiva, e, sob esse prisma, extinguira o cumprimento de sentença aviado em desfavor do Distrito Federal, por meio do qual, na qualidade de substituto processual de integrantes de sua categoria profissional, objetivara a satisfação do crédito proveniente de diferenças remuneratórias originárias de parcelas do auxílio alimentação suprimidas entre os meses de janeiro de 1996 a maio de 2002, consoante o reconhecido pela sentença que resolvera a ação coletiva anteriormente promovida pela entidade sindical, com o fito de ser assegurado o pagamento das parcelas nomeadas (processo n° 59888/96). Como corolário dessa resolução, o provimento singular debitara à parte credora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento), até 2.000 (dois mil) salários mínimos, 5% (cinco por cento) até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, 3% (três por cento) até 100.000 (cem mil) salários mínimos, e 1% (um por cento) no que eventualmente ultrapassar o derradeiro importe, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Aludida resolução, por sua vez, fora empreendida sob o prisma de que, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva cujo trânsito em julgado operara-se em 10 de março de 2000, a pretensão executiva em tela já estaria acobertada pela prescrição quinquenal, consoante parametrização imposta pelo Decreto n° 20.910/1932, em consonância ainda com o enunciado n° 150 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacara, noutra prumada, que a entidade sindical, enquanto substituta processual da categoria, “mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento”, ajuizara (processo n° 2009.01.1.134432-0) procedimento de liquidação da sentença coletiva (processo n° 59888/96) perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito, salientando que, conforme já sedimentado no âmbito da Corte Superior, a aplicação do Tema Repetitivo n° 880 está adstrita às “hipóteses em que a própria decisão transitada em julgado – ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional – reconhece que a execução de um tipo de obrigação depende, necessariamente, da prévia execução de outra espécie de obrigação.” Pontuara que, diante desse contexto, não tendo havido qualquer pendência no cumprimento de sentença anterior, mas verdadeira inércia dos exequentes e do respectivo sindicato, ressoaria inaplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n° 880 da egrégia Corte Superior, consoante inclusive por ela afirmado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.301.935/DF, não consubstanciando a ausência de trânsito em julgado das decisões proferidas nessa ação óbice ao acolhimento das conclusões ali adotadas, porquanto os embargos de divergências pendentes não estão dotados de efeito suspensivo. Concluíra o eminente Magistrado, acolhendo a impugnação articulada pelo Distrito Federal, que o crédito exequendo tivera sua exigibilidade fulminada pela prescrição. Inconformado, o sindicato exequente apelara almejando a reforma do decidido, com vistas à rejeição da prescrição pronunciada, viabilizando a continuidade da lide executiva. Subsidiariamente, requestara a suspensão do trânsito do executivo, assim como a inversão do ônus sucumbencial arbitrados na sentença abalroada. Assim pontuada a questão sob exame, inicialmente deve ser assinalado que, ao volver-se os olhos à questão de fundo submetida à apreciação em ambiente recursal, há que ser observado que o objeto do apelo, pautado pela matéria que fora devolvida a reexame como expressão do efeito devolutivo que esta impregnado na gênese da apelação, cinge-se a aferição da viabilidade de inauguração da fase de cumprimento individual de sentença coletiva, por agentes públicos filiados ao sindicato que os substituíra durante a fase cognitiva, notadamente em vista do possível decaimento da força executiva do título judicial, ante o transcurso do prazo de prescrição. Sob esse prisma, sobreleva inexorável que a resolução do litígio demanda a aferição se, afirmada a prescrição da pretensão aviada pelo sindicato no bojo da liquidação de sentença tombada sob o n° 2009.01.1.134432-0, como substituto processual, o efeito interruptivo a ela pertinente ficaria prejudicado, afetando o direito de os substituídos aviarem execuções individuais, pois, abstraído aludido efeito interruptivo, a pretensão que aviara individualmente também fora alcançada pela prescrição. Ou seja, cumpre apurar se o efeito suspensivo/interruptivo do prazo prescricional decorrente da execução promovida pelo sindicato ficará prejudicado se reconhecida a prescrição da pretensão executória que formulara, pois, nessa hipótese, a pretensão individual dos sindicalizados estará também prescrita, porquanto decorrente do mesmo título judicial e sujeita ao mesmo termo a quo. Estabelecidos esses parâmetros, registre-se, de início, ressoar impassível que, na data em que deflagrado o executivo coletivo (processo n° 2009.01.1.134432-0), restara interrompido o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, que, a seu turno, aproveita os substituídos alcançados pela condenação coletiva. É que o cumprimento coletivo de sentença fora manejado pelo Sindicato na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria e, inclusive, encontrava-se – e ainda se encontra – em trânsito regular na data em que o ora apelante optara pelo aviamento do cumprimento individual. Desse modo, os integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo foram originalmente substituídos pelo exequente na execução coletiva, integrando, de forma indireta, a execução coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical. Consigne-se que, de conformidade com a regra albergada no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, é assegurado ao sindicato, como substituto processual da categoria profissional que representa, tendo ampla legitimidade para atuar processualmente na defesa dos interesses dos representados, aviar cumprimento de sentença nessa condição. Sob essa realidade instrumental, afere-se que o aviamento da execução coletiva deflagrara efeito suspensivo hábil a interromper o prazo prescricional, que, segundo o previsto no artigo 9o do Decreto n. 20.910/32, se reinicia, por metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, o que ainda não ocorrera. Alinhada essa premissa, o que sobeja, na espécie, abstraída, nesse momento, qualquer ilação acerca do desenlace do recurso ainda pendente de julgamento perante a Corte Superior de Justiça no tocante ao implemento do lustro prescricional da pretensão executiva aviada pelo ente sindical, cuja resolução repercutirá inexoravelmente no cumprimento de sentença subjacente, é a constatação da subsistência do efeito suspensivo/interruptivo do prazo prescricional conferido à execução coletiva aviada, porquanto ainda em trânsito. Quanto ao ponto, imperioso o registro do provimento prolatado no bojo do REsp no 1.301.935-DF por derradeiro, o qual, conquanto ainda não acobertado pelo manto da coisa julgada, traduz a resolução que se encontra em plena vigência, tendo reconhecido a subsistência da prescrição da pretensão executória coletiva, consoante a ementa adiante transcrita, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018.) Apura-se, pois, do que restara resolvido naquele feito, em que se apreciara a prescrição da pretensão executiva cujo objeto é idêntico ao do executivo subjacente, ressalvada a abrangência subjetiva daquela pretensão deduzida pelo sindicato, porquanto seu alcance é substancialmente mais amplo por se tratar de cumprimento de sentença coletiva aviado em prol dos sindicalizados, que fora reconhecida a prescrição a incidir sobre aquela petição executória. Alinhado esse registro, e a despeito da irrefragável constatação de que a deflagração da execução coletiva enseja a interrupção da prescrição da pretensão executiva individual, sobeja imperiosa a necessidade de suspensão do trânsito recursal até resolução definitiva da lide pendente na qual está a ser aferida a subsistência, ou não, de prescrição afetando o cumprimento de sentença coletivo, diante da existência de prejudicialidade estabelecida entre as ações, notadamente com o fito de assegurar a observância aos princípios da efetividade e celeridade processuais e da segurança jurídica. A subsistência do efeito suspensivo deflagrado pelo manejo da execução coletiva sujeita-se à aferição da higidez da pretensão deduzida no aludido executivo, ou seja, somente ressoará possível a afirmação de vigência da suspensividade deflagrada pela ação coletiva se, ao final, restar plasmado que a pretensão executiva era passível de ser aviada, inclusive sob a perspectiva da inexistência de questão prejudicial. Destarte, encontrando-se pendente de solução a questão afeta à interrupção, ou não, do prazo prescricional na execução coletiva, ressoando patente sua aptidão para repercutir na pretensão individual deduzida pelos sindicalizados substituídos pelo ora apelante, a solução que se afina com a segurança jurídica e com os princípios da economia e efetividade processuais é se aguardar a resolução definitiva da questão, prevenindo-se a prática de atos processuais que, ao final, podem restar inteiramente prejudicados. Ora, a manutenção da resolução judicial vigente, em tendo afirmado a prescrição da pretensão executória, se ratificada em definitivo pela egrégia Corte Superior, inexoravelmente irradiará efeitos sobre o cumprimento de sentença individual subjacente, possuindo aptidão para, inclusive, tornar inócuos os atos processuais nele eventualmente realizados. Essa compreensão, por sua vez, não é rechaçada pelo simples fato de que os embargos de divergência pendentes de julgamento encontrem-se desguarnecidos de efeito suspensivo, à medida em que, embora confirmada a prescrição em todos os decisórios pretéritos, o asseverado não estará infenso a modulação até o trânsito em julgado da ação. Destarte, não pode ser ignorada a possibilidade de, assegurado trânsito aos executivos individuais, conforme havido na instância de origem haver situação em que, conquanto venha a ser ratificada a prescrição da execução coletiva, seja infirmado o fenômeno no ambiente individual, gerando perplexidade e instabilidade jurídica. Essa apreensão desponta ainda mais contundente diante da constatação de que a sentença prolatada na ação coletiva originária transitara em julgado em 10 de março de 2000, ou seja, alcançara sua imutabilidade há mais de duas décadas, não se afigurando consoante os postulados da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais, que o executivo individual tenha curso quando passível de afirmação a prescrição da pretensão deduzida. Sob qualquer ótica, a resolução do implemento do lustro prescricional afetando a pretensão deduzida pelo sindicato traduz matéria prejudicante ao próprio trânsito do executivo individual, atraindo a incidência do disposto no artigo 313, V, “a”, do estatuto processual, de aplicação subsidiária à fase executiva (CPC, art. 771, parágrafo único). Está-se diante, pois, e a toda evidência, de questão marcada pela prejudicialidade externa (NCPC, artigo 313, inciso V, alínea “a”), cujo desenlace, naturalmente, é imperioso e condicional para o enfrentamento da questão ora alinhavada, devendo-se, via de consequência, suspender-se o curso da marcha processual, até que a questão prejudicante seja apreciada na instância primeva. A razão legal é, para tanto, a segurança jurídica que se exige no afastamento do risco de decisões conflitantes, considerando que a coisa julgada proferida em uma ação poderá projetar reflexos diretos na outra. Sob essa realidade, fica patente a necessidade de se aguardar o julgamento da execução coletiva prejudicial, na forma preconizada pelo dispositivo individualizado, que assim preconiza: “Art. 313. Suspende-se o processo: ... V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;...” Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático adiante transcrito, litteris: “(...) Pode acontecer de a questão discutida no processo depender da solução de outra que é objeto de processo diverso, de fato ou ato que ainda não se verificou ou, também, de prova a ser produzida em outro juízo. São para estas situações que o inciso V do art. 313 em suas alíneas a e b determina a suspensão do processo até que as questões externas ao processo sejam resolvidas ou concluídas. A hipótese da alínea a, aliás, é a famosa “questão prejudicial externa” que, se fosse decidida no próprio processo, estará sujeita a coisa julgada material desde que observadas as exigências dos §§ 1o e 2o do art. 503. É, para ilustrar, a situação de o pedido de alimentos ter que aguardar o desfecho da investigação de paternidade requerida em outro processo. A suspensão do processo, em todos os casos alcançados pelo inciso V do art. 313, quer evitar o proferimento de decisões conflitantes entre si e, em última análise, tornar mais harmônicas as relações de direito material, ainda que elas ocupem, por qualquer razão (inclusive de competência), processos diversos. (...)”[1] Ademais, de conformidade com a iterativa jurisprudência emanada da Corte Superior de Justiça, a suspensão processual, na hipótese elencada no dispositivo invocado, conquanto não ressoe obrigatória, deve ser avaliada pelo Julgador à luz da plausibilidade da paralisação consoante a realidade fática descortinada. É o que se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 2. A prejudicialidade independe da existência de continência. Nos termos do art. 313 do CPC/2015, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESVIO DA ROTA PLANEJADA. APREENSÃO DO BEM. AÇÃO DE PERDAS E DANOS AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E DE ANULAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Do cotejo entre as ações de indenização e anulatória da pena de perdimento de bem verifica-se a existência de verdadeira conexão entre elas, considerando que na primeira se pretende o ressarcimento das perdas e danos decorrentes da impossibilidade de utilização do equipamento apreendido pela Receita Federal do Brasil, além do preço do helicóptero, e na segunda a reversão da pena de perdimento imposta. Assim, o resultado do processo em trâmite na Justiça Federal influenciará diretamente na reparação financeira a ser apurada aqui nestes autos. 3. É imperiosa a suspensão deste processo (perdas e danos), na forma do art. 313, V, a, segunda parte, do NCPC, pois o resultado deste depende da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo pendente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.330.039/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1o, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria. 3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal. 4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual. 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.) Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que está estampada a ocorrência de causa suspensiva legalmente admitida. Destaca-se que não se afigura necessário maior esforço exegético para se concluir que o julgamento da prescrição incidente sobre a pretensão executória coletiva poderá ensejar pronunciamentos discrepantes em ambos os executivos, sobejando que a resolução conferida ao executivo primevo poderá consubstanciar-se, inclusive, em causa impeditiva – e, portanto, prejudicante – de procedibilidade do executivo individual. Em suma, o vínculo de prejudicialidade entre as demandas ressoa incontroverso, pois, se mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva coletiva, não sobejará possível o acolhimento da pretensão individual de idêntica gênese. Confira-se, por pertinente, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, estampado no julgado adiante transliterado: “RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PREVISÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL. EXECUÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES REFERENTES À EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO TÍTULO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DECISÃO DO JUÍZO ARBITRAL ACERCA DA MATÉRIA IMPUGNADA. 1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante de caráter obrigatório, definindo o Juízo Arbitral como competente para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais, disponíveis, derrogando-se, nessa medida, a jurisdição estatal. 2. Todavia, a existência de cláusula compromissória não obsta a execução de título extrajudicial no Juízo Estatal quando for certo, líquido e exigível, uma vez que os árbitros não possuem poder coercitivo direto, necessário à determinação de atos executivos. 3. Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas. 4. Nos casos em que a impugnação disser respeito à existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executivo ou às obrigações nele consignadas, sendo incompetente o Juízo Estatal para sua apreciação, revela-se inviável o prosseguimento da execução, dada a imperativa necessidade de solução pelo Juízo Arbitral de questão de mérito que antecede à continuidade da ação instaurada. 5. O art. 313, V, a, do CPC orienta que, quando um acontecimento voluntário, ou não, acarretar a paralisação da marcha dos atos processuais e a paralisação temporária for suficiente à garantia de retorno regular do feito, por razões de ordem lógica, o processo deve ser suspenso, e não extinto. 6. Entre a ação de execução e outra ação que se oponha aos atos executivos ou possa comprometê-los, há evidente laço de conexão, a determinar, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos processos. A suspensão acontecerá nos casos em que não for possível a reunião dos processos, seja porque se encontram em graus de jurisdição distintos, seja porque o juízo não é competente para ambos os feitos, até mesmo por serem diversas as jurisdições. 7. No caso concreto, a execução do título extrajudicial com cláusula arbitral deve ser suspensa e nesse estado permanecerá até que ultimado o procedimento arbitral, que decidirá pela validade ou não do Termo de Cessão do Crédito exequendo, essencial à higidez do próprio título. 8. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.949.566/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 19/10/2021.) No caso concreto, com efeito, a manutenção da resolução que reconhecera a prescrição da pretensão executiva afirmará, de forma ainda mais categórica, a prescrição do interesse executório individual, porquanto manejado inexoravelmente após aquela, evidenciando eventual aviamento serôdio, afigurando-se, outrossim, desinfluente quaisquer perquirições acerca da natureza dos direitos veiculados na ação coletiva da qual germinaram ambos os cumprimentos de sentença. Essa solução, a par de consultar com os primados da razoabilidade e da eficiência processual, decorre logicamente dos efeitos irradiados pela resolução prolatada no recurso especial individualizado e que se encontra vigente. Hipótese diversa, ressalve-se, seria aquela em que o provimento vigente houvesse afastado a prescrição da pretensão executiva coletiva, situação fática que autorizaria o prosseguimento do executivo individual, porquanto inexistente decisum vigente a obstar suas condições de procedibilidade. Outrossim, ressoa impassível que, caso afastada a incidência da prescrição na execução coletiva, na data do aviamento dela restara interrompido o prazo prescricional da ação executiva para o ente sindical, que, na hipótese, aproveita os substituídos alcançados pela condenação coletiva, autorizando que o executivo individual prossiga em seus ulteriores termos. Nesse contexto, restara configurado o fator de crise na relação processual que, afetando diretamente o curso procedimental do cumprimento de sentença subjacente, legitima a suspensão do seu trânsito na forma autorizada pelo artigo 313, inciso V, “a”, do estatuto processual. Desvela-se viável, portanto, a suspensão do cumprimento de sentença individual, ante a prejudicialidade externa, conforme a dicção legal, não fluindo o prazo prescricional durante tal suspensão. A imperatividade do aludido comando legal não se infirma face à simples arguição de que o lustro prescricional, na espécie, estaria interrompido por força do aviamento do executivo coletivo, ainda em curso, pois essa circunstância não sobrepuja a cogência da norma que determina a suspensão do feito frente à questão prejudicial ao seu prosseguimento, notadamente diante da possibilidade de vir a ser ratificado o implemento da prescrição na execução coletiva. Ademais, tampouco ressoa passível, a despeito da inação do executado quanto ao ponto, a desconsideração dessa previsão legal defronte o interesse evidenciado pelo exequente, em substituição aos sindicalizados, e pelo próprio ente sindical, que almejam superar, por via transversa, o reconhecimento da prescrição que teria se operado, pois, consoante alinhavado, a resolução da matéria afeta à prescrição da pretensão executiva coletiva traduz questão prejudicante ao trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva, tornando imperativa sua suspensão, de forma a se obstar a criação de situação em que a prescrição fique afastada, independentemente da decisão emanada da Corte Superior de Justiça, que assim afirmara. Assinale-se, por derradeiro, a par de todo o exposto, que sequer há como os executantes individuais aventarem a subsistência de prejuízo em razão da suspensão determinada, pois o título que os aproveita, frise-se novamente, aperfeiçoou-se há mais de duas décadas, não subsistindo lastro para legitimamente aventarem que o sobrestamento do trânsito do executivo, em conformidade, frise-se, com o legalmente autorizado, é passível de lhes ensejar, nesse momento em que saíram da inação, prejuízo ou dano de difícil ou improvável reparação. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, sobressai plácida a imperiosidade da medida suspensória ora determinada. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do trânsito processual, pelo prazo de até 01 (um) ano, em atenção ao alhures determinado, de forma a ser perscrutado o pronunciamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto à resolução da execução coletiva n° 2009.01.1.134432-0 (REsp n° 1.301.935/DF), pois afetará diretamente o objeto da vertente lide, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser a ultimação da análise do recurso. Por oportuno, noticie-se o ilustrado juízo a quo do conteúdo desse decisório. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - BUENO, Cassio Scarpinella Manual de direito processual civil: volume único, 4. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 364/365.